Tribunal: TJDFT
Processo: 0010262-27.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0010262-27.2016.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA REBECA ANUNCIADA DE SÁ SILVA, DÉBORA VITÓRIA ANUNCIADA DE SÁ SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ERISVANIA ANUNCIADA DE SA DESPACHO Considerando que nos presentes autos discute-se o direito de a parte autora, atualmente com mais de cinco anos de idade (ID 10735874 - Pág. 3 e ID 10735874 - Pág. 10), ser matriculada em creche da rede pública de ensino e que no recurso extraordinário de ID 10735960 invoca-se a tese afetada pelo STF no RE 1.008.166 (Tema 548), referente ao “dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade”, sob a sistemática da repercussão geral, intime-se a parte recorrente para que manifeste se ainda há interesse no prosseguimento do feito. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016